Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sucumbência recíproca. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios e custas processuais ficam a cargo do recorrente vencido. O recurso das rés foi provido em parte, e nesse ponto são parcialmente vencidos. O recurso do autor não foi provido e por isso é vencido. A sucumbência recíproca afasta a hipótese de condenação com base no art. 55 da Lei referida e o CPC não se aplica ao caso, uma vez que neste âmbito a legislação é especial. Assim, acolhem-se os embargos de declaração para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios. Cada parte arcará com suas despesas.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios